Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-71.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004005-71.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (EMBARGANTE), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Embargos de declaração em Decisão Monocrática. Ausência de omissão e erro material. Cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Extinção da execução. Condenação em honorários. Redução pela metade. Agravo regimental desprovido. Mero inconformismo. Manutenção da decisão. Rejeição dos embargos.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA contra acórdão que desproveu, por unanimidade, agravo regimental e manteve a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, CPC. O embargante alega omissão e erro material no acórdão em razão da
inexistência de previsão legal para provimento recursal em sede de decisão monocrática, bem como, a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC
.

II.

Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão e erro material no acórdão recorrido, conforme alegado pelo embargante, que justificaria a oposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

3. A omissão e o erro material não se verificam, pois o acórdão apreciou de forma satisfatória os argumentos do embargante.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os pontos levantados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação adequada, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão e erro material quando o acórdão examina de forma satisfatória os pontos relevantes para a resolução da lide, não sendo necessário responder a todos os argumentos levantados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, I e II; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1004005-71.2019.8.11.0011, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4.º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intenção do legislador (
mens legis
) ao estabelecer o artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil, é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora agravado, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

3. Agravo interno conhecido e desprovido
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material
“(...)ao aduzir que artigo 932 prevê a possibilidade do relator proferir decisão monocrática que possa prover ou desprover um recurso, sob a justificativa de conferir maior celeridade para a solução do litígio”
.

Alega que há omissão,
“(...)no que tange o suposto reconhecimento dos pedidos formulados pela parte, que concederam a graça de reduzir a condenação da Agravada, ora Embargante, a redução pela metade da condenação sucumbencial imposta”.

Afirma que,
“(...)a desistência não ocorreu diante da primeira oportunidade de manifestação do Apelado, ora Embargante. Houve prévio ajuizamento de Ação Cautelar n°. 584-27.2018.8.11.0011 para oferecimento de garantia antecipatória, no bojo da qual houve extrema resistência do Fisco Estadual”.

Narra ainda, que
“(...)o
decisum
ao deixar de aplicar, tampouco motivadamente afastar, os precedentes apresentados, inclusive desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ante a impossibilidade de aplicação do benefício do §4º, do art. 85 do CPC em caso que tivessem sido concedidas tutelas de urgências, razão pela qual os presentes aclaratórios também tem regular cabimento com fundamento no artigo 1.022, § único, inciso II c/c com o artigo 489, § 1º, inciso VI do CPC”.

Ao final,
“em se tratando de aclaratórios tempestivamente opostos, requer se digne Vossa Excelência em conhecê-lo, bem como no mérito acolhê-lo para sanar o erro material e as omissões indicadas, na medida em que a redução pretendida pela Embargante não se aplica ao feito em epígrafe”.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos (ID. 250199157).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1004005-71.2019.8.11.0011, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e erro material, ao argumento de que inexiste previsão legal para provimento recursal em sede de decisão monocrática, bem como que é inaplicável o art. 90, § 4º, do CPC.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Já o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro os alegados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pelo agravante, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que determinou a redução dos honorários pela metade, nos termos do ar. 90, § 4º, do CPC, bem como não há erro material a ser reconhecido.

E, conforme consta da decisão monocrática (ID. 204748691):
“
Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço. Observa-se que a parte executada apresentou
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
(proc. 1000414-96.2022.8.11.0011), arguindo que o débito é indevido e afirma que os índices aplicados são superiores aos da taxa Selic, após a intimação, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, manifesta requerendo a extinção do processo, uma vez que, procedeu com o cancelamento da CDA (ID. 80880109 – proc. 1000414-96.2022.8.11.0011), bem como fez o mesmo pedido neste processo (ID. 183479196)”.

Além disso, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão e erro material, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Outrossim, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025